Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PROVAS.
I – O indeferimento de prova desnecessária ao julgamento da lide não causa cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC. Suficientemente demonstrada a capacidade financeira do alimentante por meio dos documentos coligidos, são desnecessárias a expedição de ofício à Receita Federal e a realização de pesquisa no e-RIDFT.
II – Apelação desprovida.